Tribunal: TJSP
Processo: 2029592-60.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução criminal. Pleito de expedição de guia de recolhimento – Guia expedida durante o trâmite do writ – Perda do objeto – Pedido prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280476
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2029592-60.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente MIQUEIAS JESUS
GONÇALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
Habeas Corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES BARBOSA
DIODATTI.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2029592-60.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas corpus no 2029592-60.2020.8.26.0000
14a Vara Criminal Central da Capital (Processo no 1522687-28.2019.8.26.0228)
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Miqueias Jesus Gonçalves
Voto no 11370
HABEAS CORPUS Execução criminal. Pleito de expedição
de guia de recolhimento Guia expedida durante o trâmite do
writ Perda do objeto Pedido prejudicado.
Trata-se de habeas corpus impetrado pela defensora
pública Érica Leoni Ebeling, com pedido de liminar, em favor de Miqueias
Jesus Gonçalves, sob a alegação de que este sofre constrangimento ilegal
por ato do MM. Juízo de Direito da 14a Vara Criminal Central da Capital, nos
autos de no 1522687-28.2019.8.26.0228.
Aduz, em síntese, que o paciente foi condenado por
sentença proferida em 14.11.2019, sendo-lhe negado o recurso em liberdade.
Ressalta que, até o momento da impetração, a guia de recolhimento não foi
expedida, enviada ou cadastrada
o que impede o início do processo de
execução e pedidos de benefícios, em violação à Resolução no 113 do CNJ
'verdadeira negativa ao duplo grau de jurisdição efetivo, e não apenas formal'
excesso de prazo e constrangimento ilegal a que não deu causa.
Requer a concessão da ordem para relaxar a prisão do
paciente (fls. 01/05).
Indeferida
a
liminar
(fls.
30/31),
foram
prestadas
informações (fls. 36/38).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se para
julgar prejudicado o writ (fls. 42/43).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2029592-60.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
A ordem está prejudicada.
Com efeito, de acordo com as informações prestadas e,
em consulta aos autos originários, verifica-se que a guia de recolhimento
provisória foi expedida em 28.02.2020 e cadastrada sob o número PEC
0004558-91.2020.8.26.004
(fls.
127/128
e
133

ação
penal
no
1522687-28.2019.8.26.0228).
Assim sendo, há evidente perda superveniente de objeto
deste remédio heróico.
Ex positis, julga-se prejudicado o habeas corpus, nos
termos do artigo 659 do Código de Processo Penal.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator